Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709549-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR AGRAVADO: NASA SECURITIZADORA SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de qualquer protesto e/ou cobrança dos cheques emitidos sob a posse da Nasa Securitizadora. Irresignado, ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR recorre (ID 69824021). Relata que no dia 27/09/2024, firmou um contrato de prestação de serviços e compra e venda de móveis planejados com a empresa Angular Planejados, estabelecendo um prazo de entrega de 45 a 60 dias úteis com pagamento inicial e emissão de cheques pré-datados. Acrescenta que o contrato permitia à Angular transferir seus direitos creditícios a terceiros, o que ocorreu, com a transferência para a agravada. Declara que restou celebrado aditivo contratual, ajustando prazos de entrega e permitindo que, em caso de novo descumprimento, o agravante pudesse sustar os dois próximos cheques sem configurar inadimplência. Aponta que a empresa continuou a descumprir os prazos, o que levou o agravante a sustar os cheques de janeiro e fevereiro, informando a agravada sobre a situação. Sustenta que para o contrato de factoring, a transferência dos créditos, não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se à disciplina do artigo 294, do Código Civil, o que autoriza ao devedor à oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Alega que ocorrida a circulação do título de crédito, não poderão ser opostas ao portador de boa-fé exceções pessoais em relação ao credor original. Todavia, a regra é excepcionada quando se trata de título de crédito cedido para empresa de factoring. Argumenta que as empresas de factoring ̧ não se equiparam ao terceiro de boa-fé, de modo que o inadimplemento do negócio jurídico que ensejou a emissão das cártulas é suficiente para configurar a ilicitude do protesto. Colaciona entendimento do colendo STJ, no sentido de que a empresa de factoring, em razão de seu objeto empresarial, recebe título de crédito com a aquisição não apenas do crédito, mas da própria carteira de clientes. Conclui que a agravada, ao adquirir os cheques do agravante, o fez por meio de cessão de crédito, não podendo alegar a inoponibilidade de exceções pessoais do devedor, sendo aplicáveis as questões contratuais que justificam a sustação dos cheques. Reitera que o Termo Aditivo deixa claro que o agravante estaria autorizado a sustar os dois próximos cheques emitidos como pagamento, sem que isso configure inadimplência ou descumprimento. Aduz que a agravada, ciente da inadimplência da empresa cedente dos cheques, insiste na cobrança de um título que decorre de um contrato rescindido, configurando abuso de direito e enriquecimento sem causa, o que reforça a necessidade da declaração de inexigibilidade dos cheques. Afirma que a iminência do protesto dos cheques pela agravada causará prejuízos irreparáveis, comprometendo sua credibilidade financeira, podendo gerar restrições indevidas em seu nome e impactar diretamente sua vida pessoal e profissional. Requer a concessão efeito suspensivo, sustando liminarmente a eficácia da decisão agravada. Ao final, seja o recurso provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo o equívoco da decisão agravada, com a determinação de que se proceda com a suspensão imediata de qualquer protesto e/ou cobrança dos cheques emitidos pelo agravante e atualmente sob a posse da Nasa Securitizadora. Preparo recolhido em dobro ID 70126887. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). In casu, o autor celebrou um contrato de prestação de serviços e compra de móveis planejados, com prazo de entrega entre 45 e 60 dias úteis, mediante pagamento inicial e cheques pré-datados. Devido ao descumprimento do prazo, foi firmado um aditivo contratual estabelecendo novos prazos e autorizando a sustação dos pagamentos em caso de novo atraso. Os direitos creditícios foram transferidos a agravada NASA, que, em 30 de setembro de 2024, solicitou ao autor, agravante, a confirmação da regularidade dos cheques. Sem estar ciente dos novos atrasos, ele confirmou o pagamento, mas, diante do inadimplemento persistente, sustou os cheques referentes a janeiro e fevereiro. Cinge-se a controvérsia dos autos em averiguar a possibilidade de opor exceções pessoais (contrato inadimplido) ao portador dos cheques, capaz de determinar a suspensão imediata de qualquer protesto e/ou cobrança dos cheques emitidos sob a posse da Nasa Securitizadora, ora agravada. Com efeito, por serem dotados de autonomia, os títulos de crédito ostentam relativa desvinculação dos negócios jurídicos que lhe deram origem, de modo que o inadimplemento do negócio jurídico que gerou o crédito não afasta a responsabilidade do emitente pela emissão dos cheques, especialmente quando não restrito ao credor originário, sem a cláusula “não à ordem”. Assim, o emitente do cheque não pode, em regra, apresentar ao portador da cártula defesa oponível exclusivamente ao credor originário, com quem celebrou o negócio que gerou o crédito, bem como incabível condicionar o pagamento do valor nele descrito ao adimplemento do negócio jurídico e sua vinculação ao cheque em exame, em face dos princípios da autonomia, abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, os quais regem os títulos de crédito. Dispõe o art. 25 da Lei no 7.357/1985: “Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.” In casu, os cheques circularam por meio de endosso (ID 69824049). Assim, a doutrina sustenta que é inoponível ao terceiro de boa-fé a exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 916 do Código Civil[3], ou seja, sem a comprovação da má-fé, não é possível ao emitente opor exceções pessoais ao endossatário portador do título. Assim, analisou o julgador de piso: (...) No caso em exame, o autor não demonstrou a má-fé do portador do título, não podendo ser esta presumida e em face do princípio da inoponibilidade de exceção de caráter pessoal contra terceiro de boa-fé, não pode ser oposto contra o réu o descumprimento de disposições do contrato que originou a emissão do título. Registre-se que, ainda que se entenda que a empresa credora seja de fomento mercantil (factoring), e, ao adquirir o título de crédito, a transmissão ocorre mediante cessão de direitos e admita a oposição de exceções pessoais relacionadas à regularidade do negócio jurídico subjacente, a possibilidade de opor exceções relacionadas ao negócio jurídico que deu causa à emissão do cheque não decorre exclusivamente da forma como adquirido o título pelo credor (factoring), mas da comprovação de eventual má-fé do portador, que deveria ter conhecimento do vício, o que não se pode dizer nessa fase de cognição sumária, que demanda a necessária dilação probatória. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EMPRESA DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO CIVIL. ENTENDIMENTO SUPERADO. ENDOSSO. APLICAÇÃO DAS NORMAS PRÓPRIAS DO DIREITO CAMBIÁRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento de que, no caso de transferência de crédito às empresas de factoring, tratar-se-ia de cessão civil de crédito, e não de endosso, podendo, portanto, haver a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário (AgInt no REsp n. 1.717.382/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.) 2. Contudo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.439.749/RS, modificou seu entendimento anterior e consolidou que devem ser aplicadas as regras próprias do direito cambiário (e não aquelas referentes à cessão civil do crédito) à circulação do título de crédito, de modo que, ausente a má-fé da endossatária, legítima é a cobrança e o protesto dos títulos recebidos por endosso, e não pagos. Apesar de o citado julgado tratar especificamente da hipótese de duplicata mercantil, o entendimento também passou a ser aplicado aos cheques. 3. Demonstrada a boa-fé da empresa de factoring apelada, devem ser aplicadas ao caso as normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso e à circulação dos títulos de crédito, desvinculando-se a operação da disciplina da cessão civil de crédito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1859760, 0704157-04.2022.8.07.0011, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 21/05/2024)- Destacou-se. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 916. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé.